Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700069-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: STEPHANIE SILVA SOUSA D E S P A C H O A reclamante insurge-se quanto ao julgado prolatado pela 1a Turma Recursal. Assevera que o julgado ofendeu a autoridade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 970), que impede a cumulação, em regra, da cláusula penal moratória com lucros cessantes. Relatados. Primeiramente, observa-se que a cópia dos autos do Processo no 2015.1.01.009050-7 encontra-se ilegível, sendo inservível para instruir a presente reclamação. Todavia, considerando que o Processo no 2015.1.01.009050-7 foi digitalizado, passando à numeração 0008923-91.2015.8.07.0010, entendo ser possível aplicar analogicamente a previsão constante do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Não há motivo para que a reclamante apresente cópia dos autos, pois houve a digitalização, sendo possível sua consulta. Trata-se da aplicação dos princípios da celeridade e eficiência processual. Todavia, verifica-se que a reclamante promoveu recolhimento de custas ao Superior Tribunal de Justiça (ID 13790077), e não a este Tribunal de Justiça, órgão competente para analisar o incidente. Ante o exposto, CONCEDO à reclamante o prazo de 5 (cinco dias), para que promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator